Tribunal: STF
Processo: ADI 683
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-11
Data de publicação: 1992-03-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PEDIDO  DE  CONCESSÃO
DE LIMINAR. Mostra-se procedente o pedido  de  concessão  de  liminar
quando no caso concorrem o sinal do bom direito e o risco  decorrente
de se manter com plena eficacia o preceito impugnado. E a hipótese de
decisão administrativa  de  Tribunal  Regional  do  Trabalho  a  qual
conferem-se contornos  normativos,  no  que  revela  a  concessão  de
diferencas salariais resultantes da apuração do Indice  de  Preço  ao
Consumidor alusivo ao mes de marco de 1990.